Tribunal: TJES
Processo: 5008816-10.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008816-10.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: WAGNER FIORINI NIERO
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela requerida em face da sentença (id. 4400961) que julgou parcialmente procedente a pretensão condenando a requerida
a
reembolsar o autor o valor total de
R$ 1.640,85
, de forma imediata, com correção pelo INPC,
desde o desembolso e com juros a partir da citação
, considerando que o prazo de 12 meses contado da data da desistência já transcorreu, já

descontados 5% do valor pago (R$ 86,36), nos termos do art. 740, § 3º do CC, bem como a pagar R$ 2.000,00
, a título de danos morais, devidamente corrigido e com juros a partir do julgamento.

Colhe-se da inicial que em julho de 202120 o autor adquiriu passagens aéreas para viajar para Dubai, pelo valor de R$ 1.727,22 ( mil setecentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos), no intuito de lá permanecer por seis meses e que o governo de Dubai permitiu sua permanência por 12 meses, razão pela qual resolveu alterar a data da passagem. Sustenta que diante dos valores exorbitantes e falta de informações adequadas, solicitou o cancelamento, adquirindo novas passagens diretamente no site da companhia aérea, todavia, não recebeu o reembolso, motivo pelo qual ingressou com a presente ação postulando o reembolso do valor pago pelas passagens, bem como reparação moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar sua ilegitimidade passiva, bem como ausência de conduta ilícita da recorrente, afirmando que apenas realizou serviço de intermediação de venda de passagens, inexistindo ato ilícito a ser imputada a esta, alternativamente pugnou pela minoração do dano moral.

Contrarrazões interpostas tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso,
em que pese as alegações recursais de ausência de responsabilidade, entende-se que tal tese não deve prosperar, pois conforme dispõe o artigo 18 do Código Civil, todo aquele que participar da cadeia de fornecimento do produto ou serviço responderá solidária e objetivamente pelos danos causados aos consumidores e, no caso dos autos, resta evidente a participação da recorrente para a concretização do negócio jurídico (serviço aéreo), pois fora responsável pela intermediação do negócio, certamente recebendo comissão para tal, de modo que se o serviço aéreo não fora satisfatório, a recorrente possui responsabilidade na medida em que aceitou intermediar passagens aéreas de empresa com histórico de má prestação do serviço,
motivo pelo qual

comunga-se com a sentença que reconheceu a legitimidade/responsabilidade da ré

Recurso Inominado. Contrato de transporte aéreo nacional de pessoa. Indenização. Danos materiais e morais. Atraso de aproximadamente um dia para o embarque. Inexistência de comprovação de caso fortuito externo.
Responsabilidade solidária da intermediária na comercialização das passagens, na forma do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor
. Sentença de procedência com fixação dos danos morais na ordem de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além de danos materiais de R$ 130,00 (cento e trinta reais) correspondente ao "assento conforto" não usufruído.
Recurso exclusivo da parte requerida da demanda; MaxMilhas.
Sentença mantida, com fulcro em seus próprios fundamentos (artigo 46, da lei n.º 9.099/95). Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000226-74.2020.8.26.0361; Relator (a): Sérgio Ludovico Martins; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020).

Relativamente a indenização por danos morais, entende-se por configurados, vez que o cancelamento da viagem não se deu em razão da pandemia, e sim por falta de informação adequada da ré, que fez com que o autor cancelasse a passagem quando na verdade postulava pelo reembolso e adquirisse nova passagem aérea.

Em relação ao quantum arbitrado, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entende-se razoável e proporcional a fixação
, R$ 2.000,00 (dois mil reais), se mostra proporcional e razoável,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
NEGA PROVIMENTO
, reformada a sentença para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)